Tribunal: TJDFT
Processo: 0010074-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0010074-85.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS UBALDO DE MEDEIROS MENDONCA, CRISTIANE RODRIGUES MENDONCA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, CRISTIANE RODRIGUES MENDONCA, RUBENS UBALDO DE MEDEIROS MENDONCA D E S P A C H O Trata-se de Ação Revisional c/c Indenizatória ajuizada por RUBENS UBALDO DE MEDEIROS MENDONÇA E CRISTIANE RODRIGUES MENDONÇA em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA objetivando a aplicação da cláusula penal de multa de 2% acrescida de juros de mora de 1% ao mês sobre o valor contratual do imóvel, subsidiariamente, a aplicação do termo de acordo extrajudicial, multa moratória, assim como indenização a título de lucros cessantes e a restituição da quantia paga de outubro de 2015 a janeiro de 2016 a título de taxa de evolução. A ré arguiu, desde a contestação, a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal na lide. Observa-se que eventual revisão do contrato de compra e venda, importará na extinção da garantia do contrato de mútuo e financiamento no 155553308401 celebrado entre as partes e a empresa pública, podendo afetar, ainda que em caráter resoluto, o patrimônio da Caixa Econômica Federal. Acrescente-se que, acaso confirmado o interesse jurídico da empresa pública, competirá aos juízes federais a análise da causa, competência essa absoluta, por expressa disposição constitucional. Sendo assim, previamente ao exame do recurso, a fim de evitar eventual nulidade, mostra-se prudente a intimação da Caixa Econômica Federal para dizer se tem interesse na causa. Assim, intime-se a Caixa Econômica Federal para, no prazo de 15 (quinze) dias, dizer se tem interesse na ação. À Secretaria para providenciar o cadastramento da empresa pública e retificar a classificação do feito para apelação cível. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2021 13:11:41. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador